Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA JUNTADA TARDIA. ALIMENTOS. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PRISÃO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Não merece conhecimento a documentação juntada apenas em sede recursal, quando não apresentada qualquer justificativa para a juntada tardia aos autos, na forma estabelecida pelo art. 435 e parágrafo único do CPC.
2. A alegação de enfrentamento de dificuldades financeiras e não ajuizamento oportuno de revisão de alimentos por desconhecimento não se prestam a prejudicar o direito do alimentando. A modificação do encargo alimentar deve ser buscada pela via adequada.
3. Verifica-se, no caso concreto, que a prestação alimentícia restou fixada no percentual de 21% dos rendimentos brutos do ora agravante, na hipótese de possuir vínculo empregatício, ou, em caso de desemprego, no importe de 70% do salário-mínimo vigente.
4. Inviável se reconhecer o alegado excesso de execução quando o alimentante agravante não informou nos autos eventuais modificações de sua situação empregatícia, de modo que não pode, nesse momento, em evidente comportamento contraditório, querer rediscutir tais parâmetros, não tendo, inclusive, trazido referidas alegações nas oportunidades que teve para impugnação, mormente por tal diferenciação constar expressamente das planilhas apresentadas pelo autor alimentado ao longo do feito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.